Tribunal: STF
Processo: Rcl 67167
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária. Administração Pública. Terceirização de serviços. Culpa in vigilando. Comprovação. Reclamação. Inadequação da via. Coisa julgada. Sucedâneo recursal. Afronta a precedentes do STF não configurada. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Reclamação.



2. Na Reclamação, o ente público reclamante alegava que acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferido em fase de execução, ao manter sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas de empresa terceirizada, teria afrontado as decisões do Supremo Tribunal Federal na ADC 16, no Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931) e na ADI 2.418.



3. O título executivo judicial em questão originou-se de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Luís-MA, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público em razão da comprovação de sua culpa in vigilando, consubstanciada na omissão em fiscalizar o contrato de prestação de serviços.



4. O agravante reitera os argumentos da Reclamação, pleiteando a reforma da decisão agravada para que seja cassado o ato reclamado.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base na culpa in vigilando admitida nos autos, afronta a autoridade das decisões do STF na ADC 16, no Tema 246 da Repercussão Geral, e na ADI 2.418, justificando o cabimento da Reclamação, ou se esta é utilizada como sucedâneo recursal, de ação rescisória ou para reexame fático-probatório.



III. Razões de decidir



6. A ADC 16 e o Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931), ao reconhecerem a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, vedaram a responsabilização automática da Administração Pública por débitos trabalhistas de empresas contratadas, mas não obstaram o reconhecimento da responsabilidade subsidiária quando, a partir da análise do acervo fático-probatório, ficar demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



7. No caso concreto, o título judicial exequendo fundamentou-se na efetiva comprovação da omissão culposa do ente público na fiscalização do contrato de terceirização, o que afasta a alegação de responsabilização automática e se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte.



8. A tese fixada na ADI 2.418, referente à inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF ou que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional, não se aplica ao caso, uma vez que a decisão que originou o título executivo não divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte à época de sua prolação.



9. O julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1.232 da Repercussão Geral), ao detalhar as hipóteses de comportamento negligente da Administração Pública, reforça a necessidade de comprovação da conduta omissiva, o que, segundo o acórdão reclamado e a sentença que lhe deu origem, ocorreu no caso concreto, não se tratando de mera inversão do ônus da prova.



10. A Reclamação não se revela via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório que embasou a condenação na origem, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, notadamente quando a decisão reclamada já transitou em julgado, incidindo o óbice da Súmula 734/STF.



11. Inexiste ofensa à Súmula Vinculante 10, pois a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, nem afastou sua aplicação com base nesse fundamento.



IV. Dispositivo



12. Agravo Regimental desprovido.